Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002200-32.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 36825998, intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO/DF (ID 37243579). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Por fim, defiro pedido formulado à ID 37243579, e determino que as publicações referentes à parte embargante sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014